Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de sobrepartilha. Divórcio decretado em sede judicial antecedente. Casamento. Regime de bens. Comunhão parcial. Divisão do patrimônio. Partilha dos bens e obrigações comuns. Alegação de estelionato sentimental. Dívidas contraídas em nome da ex-cônjuge. Alegação de que foram contraídas pelo ex-cônjuge e revertidas em proveito próprio. Comprovação. Ausência. Dívidas revertidas em prol do núcleo familiar. Ausência. Ônus probatório. Desincumbência. Inocorrência (CPC, art. 373, i). Partilha das obrigações. Impossibilidade. Bem imóvel. Lote. Ausência de especificação. Ausência de comprovação da propriedade. Impossibilidade de integrar o monte partilhável. Exclusão do bem da partilha. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ex-cônjuge em face da sentença que, resolvendo a ação de sobrepartilha que manejara em desfavor do ex-marido, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinado a partilha de bem comum não partilhado no momento da colocação de termo à sociedade conjugal via divórcio.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da possibilidade de ser realizada a partilha do bem imóvel nomeado pela apelante e das dívidas relativas à contratação de mútuos bancários, cheques e gastos com tratamento odontológico e cartões de crédito individualizados, sob o prisma de que devem ser sobrepartilhados por integrarem o acervo patrimonial, ativo e passivo, subsistente no momento da extinção do vínculo conjugal.
III. Razões de decidir
3. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada, como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito ou automaticamente incidente à míngua de qualquer estipulação (CC, arts. 1.640, 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
4. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo, mediante a decretação do divórcio, ressoando determinante para a irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, as obrigações passivas – ou seja, se o crédito ou o débito eclodira ainda na constância da relação havida.
5. Aferido que, conquanto o matrimônio tenha sido pautado pelo regime da comunhão parcial de bens, a ex-cônjuge descurara-se de guarnecer os autos dos elementos documentais necessários à assimilação das especificidades pertinentes às dívidas que afirmara que o ex-cônjuge contraíra em seu nome no transcurso da sociedade conjugal e da ausência de seu consentimento diante da ocorrência de estelionato sentimental, denotando que não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, ressoa infirmada a viabilidade de, dissolvido o enlace, serem partilhadas as obrigações passivas que relatara, elidindo-se as presunções de veracidade no que tange à realização dos mútuos em nome próprio e de que foram revertidos ao proveito familiar (CPC, art. 373, I e II).
6. Ausente a comprovação de que as dívidas contraídas se reverteram em proveito da entidade familiar, o passivo delas originário deve ser afastado da partilha defronte a ausência de comprovação de que efetivamente tiveram por destino incremento patrimonial ou à realização de obrigações afetadas ao extinto casal (CC, arts. 1.663, § 1o, 1.664 e 1.666).
7. Conquanto aventada a compra de lote pelo ex-cônjuge, ausente a discriminação do imóvel e a comprovação de sua propriedade ou tiluaridade, ressoa inviável que, não havendo sido apresentados os comprovantes documentais da compra, seja inserido o imóvel no patrimônio comum e partilhado, ressalvada eventual sobrepartilha acaso evidenciada a titularidade do bem e sua aquisição no transcurso do enlace.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.